Tribunal: TJES
Processo: 5000833-17.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-17.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE APARECIDA DA CUNHA COGO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS INEXISTENTES OU NULOS NÃO ESTÃO SUJEITOS À CONVALIDAÇÃO, TAMPOUCO SOBRE SEUS EFEITOS INCIDE A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000833-17.2023.8.08.0037

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: REGIANE APARECIDA DA CUNHA COGO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9667953).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação foi feita de forma regular;
b)
que se faz necessária a realização de perícia grafotécnica;
c)
que a assinatura do contrato coincide com a constante no documento de identificação da parte recorrida;
d)
que decaiu o direito da autora para pleitear a anulação do negócio jurídico;
e)
que a presente ação se encontra prescrita.

Inicialmente passo à análise da prescrição, assim, apesar da regra para o pedido de restituição de descontos indevidos seja de cinco anos, no presente caso é importante destacar que a presente ação visa a declaração de inexistência do negócio jurídico por ausência do elemento da vontade.

É sabido que negócios jurídicos inexistentes ou nulos não estão sujeitos à convalidação, tampouco sobre seus efeitos incide a prescrição ou decadência.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.) grifos meus

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A requerida alega que houve assinatura de termo de adesão de cartão de crédito consignado. A assinatura, por sua vez, é claramente diversa da assinatura da autora. Além disso,
sequer consta dos autos crédito em conta da autora, que justifique o débito.
As faturas trazidas pela requerida, demonstra que sequer houve utilização do cartão de crédito, mas um suposto telesaque em março de 2016, sem demonstração, repito, de que fora realizado, efetivamente, pela autora.

Assim, tenho por reconhecer a inexistência de relação jurídica contratual entre a autora e a requerida Banco PAN S/A.

Deixo de acolher, entretanto o pedido de danos morais, uma vez que referida pretensão esbarra no verbete sumular de nº. 385, do STJ, assim redigido: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
original sem destaque

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira anexou aos autos contrato diverso do indicado na inicial, que consta no comprovante de negativação (ID 9667650), pelo qual não comprovou a legalidade da cobrança efetuada, sendo devida a procedência do pedido da parte autora de declaração de inexistência do débito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)